Tribunal: TJPA
Processo: 0812217-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812217-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILS JARDIM CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
–
OBJETIVO: OBTER SALVO CONDUTO PARA O PACIENTE TRANSITAR LIVREMENTE PARA A RESIDÊNCIA EM QUE VIVE A EX COMPANHEIRA IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS PROTETIVAS
. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO.
UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 02 a 04 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILS JARDIM CORREA
, indicando como coator o

MM Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica, Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
.

Aduze os impetrantes, em resumo, que o paciente, idoso e portador de enfermidade grave, sofre constrangimento ilegal nos autos do Processo nº
0009021-45.2019.8.14.5150, eis que viveu em união estável com a Sra. CARMEM MOREIRA FERREIRA, apesar de estarem separados há mais de 10 anos e não terem constituído o imóvel por esforço comum, a Sra. Carmem permanece residindo no imóvel, adquirido com esforço mútuo do Paciente e da primeira esposa, já falecida. Continua dizendo que foi surpreendido pelo Oficial de Justiça, informando-lhe da existência da medida protetiva concedida à CARMEM, residente no mesmo terreno, sob o fundamento de suposta ameaça psicologicamente pelo Paciente por querer a venda da casa em que Carmem mora, proibição do Paciente aproximar-se da suposta vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros e de manter contato com a Sra. Carmem por qualquer meio de comunicação. Finalizam dizendo, os impetrantes, que, com o fim da vigência das medidas protetivas, o paciente retornou para casa, e CARMEM então foi até uma Delegacia da Mulher informando que houve descumprimento de medida protetiva, vindo o Juízo a prorrogar tais medidas, no dia 20.10.2020, daí o constrangimento ilegal.

Ao final, pede a concessão da ordem,
dando-lhe salvo conduto para

adentrar na sua residência, situada no endereço acima citado e a proibição

do Paciente de manter contato com a sra. CARMEM MOREIRA FERREIRA.

Prestadas as informações de estilo (ID Num.
4187091
), indeferi a liminar
(ID Num 4225670)
; com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
.

VOTO

Visam, os impetrantes, a concessão da ordem para que seja expedido de SALVO-CONDUTO permitindo ao paciente adentrar em sua residência juntamente com sua atual família (esposa e filho menor de idade), ainda que mantida possa ser a proibição de manter contato com a Sra. Carmem Moreira Ferreira (ex-companheira do mesmo, e que ocupa o imóvel [sobre o qual, ressalta, não possuiria direito algum, pois a aquisição antecederia ao início da união estável entre ambos, dissolvida há mais de 10 anos] a que o paciente pretenderia vender, para poder custear seu tratamento de saúde).

De plano, anoto que, as alegações
relacionadas a situação do imóvel em que reside CARMEM; situação em que passa relacionado com a atual companheira e filhos, dentre outros de revolvimento de provas,
devem ser apreciadas com a instrução do feito, não cabendo aprofundamento da análise probatória na via estreita do habeas corpus, bem como
a relacionadas à idade avançada e ao delicado estado de saúde por que possa estar passando o paciente (diversas patologias), inclusive, diversas matérias aqui aventadas, devem ser discutidas na esfera cível
.

Pois bem. Informa o douto Juízo impetrado (fl. 60-
ID Num.
4187091
), para maior compreensão da questão posta à julgamento, que:

“
No dia 31 de outubro de 2019, foram concedidas liminarmente, em favor da ofendida CARMEM MOREIRA FERREIRA, as seguinte medidas protetivas de urgência: a) Proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; eis que o paciente/requerido, seu ex-companheiro perturbou sua tranquilidade, (autos de Medidas Protetivas n°. 0009021-45.2019.814.5150).

O paciente/requerido apesar de devidamente intimado da concessão das medidas em 31/10/19, não apresentou contestação.

O Ministério Público, instado, manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas. Em sentença prolatada em 09/03/2020, este Juízo confirmou a liminar e manteve as medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em, 22/10/2020, houve a informação do descumprimento das medidas.

Considerando a informação do descumprimento das medidas, com fundamento no previsto no artigo 5º, da Lei nº 14.022 de 07 de julho de 2020: as medidas protetivas deferidas em favor da mulher serão automaticamente prorrogadas e vigorarão durante a vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, sem prejuízo do disposto no art. 19 e seguintes da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, este Juízo, determinou a intimação do agressor advertindo-o para que cumprisse as medidas protetivas de urgência impostas contra ele.

Em, 10/11/2020, o requerido apresentou contestação.

Salvo, pelo descumprimento das medidas protetivas, não há motivo para a decretação da prisão cautelar do paciente/requerido
”
.

Ora, pelo que consta dos autos, principalmente dos informes do Juízo, houve o
descumprimento d
e
medidas
protetivas anteriormente decretadas
,
e,

“
com fundamento no previsto no artigo 5º, da Lei nº 14.022 de 07 de julho de 2020: as medidas protetivas deferidas em favor da mulher
serão automaticamente prorrogadas
e vigorarão durante a vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, sem prejuízo do disposto no art. 19 e seguintes da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, este Juízo, determinou a intimação do agressor advertindo-o para que cumprisse as medidas protetivas de urgência impostas contra ele
”
.

Também, como mui bem reportou a douta Procuradora de Justiça que oficia no presente,
“se provada ausência de ameaça e/ou de agressões física e/ou moral (ofensa) por parte do acusado –
como fora sustentada na inicial do HC
– , se alojar tão somente no campo da definição patrimonial de bens e direitos, restrito, como tal, à esfera judicial cível : fator esse que também pode vir a ser levado em consideração pelo Juízo Singular para revogar as medidas protetivas de urgência”.

Assim, nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta via, é de rigor a manutenção da decisão do juízo apontado por coator.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 02 a 04 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021